Tribunal: TJES
Processo: 5000007-09.2020.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-09.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REAL LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: ALTIERLES LEONARDE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Vladson .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000007-09.2020.8.08.0065

RECORRENTE:
REAL LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RECORRIDO:
ALTIERLES LEONARDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIAÇÃO SOLTA EM VIA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA PROVA.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de internet contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais (R$ 48.480,00) em virtude de acidente de motocicleta supostamente causado por fio solto em via pública.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a identificação da propriedade do cabo de internet, em local com diversas operadoras e emaranhado de fios, exige prova pericial técnica complexa, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

RAZÕES DE DECIDIR

A identificação correta do proprietário do cabo é pressuposto indispensável para a responsabilização civil e, diante da negativa de propriedade pela ré e da multiplicidade de prestadoras na região, demanda conhecimento técnico específico.

A prova testemunhal e documental (fotografias) não foram suficientes para estabelecer o nexo de causalidade com a segurança jurídica necessária, sendo a perícia a única via para elucidação segura dos fatos.

A necessidade de prova técnica complexa é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que se limita a causas de menor complexidade (Art. 3º da Lei nº 9.099/95).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, reformar a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Tese de Julgamento:
1. A necessidade de produção de prova pericial técnica complexa para identificar a propriedade de cabos de rede/internet em via pública, em locais com multiplicidade de operadoras e emaranhado de fios, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A impossibilidade de estabelecer o nexo de causalidade por mera inspeção visual ou prova testemunhal genérica impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 51, II, e 55.

RELATÓRIO

A ré REAL LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA interpôs recurso inominado (ID. 15769086) em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ALTIERLES LEONARDE, que assim decidiu:
“JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, e CONDENO a empresa ré a efetuar o pagamento de 40 (quarenta) salários mínimos ao autor, no total de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), abrangendo os danos materiais e morais por este sofrido
.
”

Em sede recursal (ID.
15769086
), o recorrente alega
em síntese, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo pela necessidade de prova pericial; ilegitimidade passiva, por ausência de prova da propriedade do fio; negativa de prestação jurisdicional pela falta de análise dos embargos de declaração; nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e preclusão da prova testemunhal. No mérito, ausência de provas do direito alegado; ausência dos requisitos da responsabilidade civil; imprestabilidade do boletim de ocorrência; e exorbitância do valor arbitrado a título de indenização, pugnando pela sua drástica redução.

Contrarrazões no ID
15769089
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, dada a complexidade da causa, que exigiria a produção de prova pericial técnica.

Compulsando os autos, verifico que possui razão a recorrente.

O cerne da controvérsia reside em determinar se o fio que causou o acidente pertence, de fato, à empresa recorrente. Desde a contestação, a ré nega veementemente a propriedade do cabo e aponta a existência de outras prestadoras de serviço de internet e telefonia na localidade, o que é corroborado pelas fotografias dos autos que demonstram um emaranhado de fios nos postes da região (ID. 15769034).

A prova testemunhal, ao contrário de elucidar a questão, reforçou a incerteza. Nenhuma das testemunhas arroladas pelo próprio autor presenciou o acidente. Ademais, foram uníssonas em afirmar a existência de outras empresas atuando na área, não sabendo precisar a quem pertencia o cabo em questão,
o que reforça a tese da requerida
.

Nesse cenário, a simples alegação do autor e a presença de um veículo da empresa na região em data incerta não constituem prova suficiente para estabelecer, com a segurança jurídica necessária, o nexo de causalidade entre uma conduta da recorrente e o dano sofrido. A identificação correta do proprietário do cabo é pressuposto indispensável para a responsabilização civil, e tal prova, no caso concreto, demanda conhecimento técnico específico
(nem que seja realizada de forma indireta, face ao decurso do tempo)
, sendo impossível de ser realizada por mera inspeção visual de um leigo.

A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, que a competência dos Juizados Especiais se limita às causas cíveis de menor complexidade. Quando a elucidação dos fatos controvertidos exige a produção de prova pericial complexa, a causa refoge à alçada deste microssistema, devendo ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, do mesmo diploma legal.

Portanto, a apuração da responsabilidade no caso em tela depende de prova técnica que não se coaduna com os princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais. A manutenção do feito neste âmbito implicaria em grave risco de cerceamento de defesa e em uma decisão fundada em meras suposições, o que é inadmissível.

De outra banda, sem a referida prova técnica conclusiva, estaria inclinado a julgar improcedente a presente demanda, por falta de prova, haja vista a inexistência de elementos mínimos que demonstrem que o cabo que ocasionou o acidente pertence a empresa recorrente, sendo mais adequado, no caso em tela, oportunizar a produção da indicada prova.

Dessa forma, o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta é medida que se impõe, restando prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta,
reformar a r. sentença e EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Processo
: 5000007-09.2020.8.08.0065

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto (Juiz Vogal com Divergência)

Resumo do voto
: Recurso inominado contra sentença de procedência em ação de reparação de danos decorrentes de queda de motocicleta por fiação solta. O voto diverge do Relator para rejeitar a preliminar de complexidade da prova, considerando o acervo probatório suficiente para identificar o nexo causal. No mérito, confirma a responsabilidade objetiva da empresa de internet, mas reduz o
quantum
indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00, adequando-o à razoabilidade.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIAÇÃO SOLTA EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA SUFICIENTE. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por empresa de telecomunicações em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$ 322,00) e morais
(R$ 48.158,00)
em razão de acidente sofrido pelo autor que, ao conduzir motocicleta, foi atingido por cabos de internet suspensos de forma irregular.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a matéria exige perícia técnica para identificação do proprietário da fiação, configurando incompetência dos Juizados; (ii) verificar a existência de nexo causal e responsabilidade da recorrente pelos danos; e (iii) avaliar se o valor da indenização por danos materiais e morais revela-se excessivo.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de complexidade da prova deve ser rejeitada, pois as fotografias e a prova testemunhal são aptas a identificar a propriedade da fiação e a dinâmica do sinistro, sendo a perícia técnica desnecessária e inócua após o reparo do local.

4. No mérito, a responsabilidade das empresas de telecomunicações pela manutenção da segurança de sua infraestrutura em via pública é objetiva. Provados o fato, o dano e o nexo, subsiste o dever de indenizar.

5. O valor fixado a título de danos morais comporta redução para R$ 10.000,00, valor que melhor se ajusta aos parâmetros de proporcionalidade para casos de lesões leves/médias sem invalidez permanente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. A identificação da propriedade de fiação solta em via pública pode ser realizada por prova documental e testemunhal, afastando a necessidade de perícia complexa. 2. Responde objetivamente a concessionária pelos danos causados a terceiros em razão da falta de manutenção de cabos de rede.”

Dispositivos relevantes: Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 55; CC, arts. 186 e 927.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral
proposta por
Altierles Leonarde
em face de
Real Life Comércio e Serviços Ltda
. O autor relata que em 29/10/2019 sofreu queda de motocicleta em via pública devido a cabos de internet soltos e em baixa altura. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré em danos materiais e danos morais. A ré recorreu arguindo preliminar de incompetência por necessidade de perícia e, no mérito, a ausência de provas de que o fio lhe pertencesse. O Juiz Relator acolheu a preliminar de complexidade. Divirjo pelos fundamentos a seguir.

VOTO

Admissibilidade

Conheço do presente recurso
recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Fundamentos

Rejeito
a preliminar de
incompetência do juízo por complexidade da prova
sustentada pelo
Real Life Comércio e Serviços Ltda
. A farta prova documental (fotos do local com o logotipo da empresa nos equipamentos próximos) e o depoimento de testemunhas oculares suprem a necessidade de perícia técnica, que seria impossível de realizar no
status quo
do momento do acidente.

No mérito, analisados os autos, observa-se que a sentença, muito embora tenha sido econômica na exposição dos fundamentos, caminhou com acerto no julgamento final. A prova colhida demonstra que a fiação pendente era de responsabilidade da recorrente. A falha na manutenção da rede é fato gerador de responsabilidade objetiva.

Contudo, quanto ao
quantum
dos danos morais, entendo que o valor global de condenação fixado na origem excede os parâmetros da razoabilidade. Assim, reduzo a verba de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo integralmente o valor dos danos materiais comprovados por notas fiscais.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada parcialmente apenas para adequação do valor indenizatório moral.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
o réu a pagar o valor de
R$ 322,00
a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E do desembolso e juros de mora pela Selic da citação;

CONDENAR
o réu a pagar o valor de
R$ 10.000,00
a título de danos morais, com juros e correção pela Taxa Selic a partir desta decisão.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE (recorrente parcialmente vencido).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal